Tribunal: TJMT
Processo: 1077345-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077345-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DA CONCEICAO PEREIRA COUTO - CPF: 378.814.181-68 (RECORRENTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PMZ DISTRIBUIDORA S.A - CNPJ: 22.763.502/0071-10 (RECORRIDO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1077345-05.2024.8.11.0001
.

Origem: Primeiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
PMZ DISTRIBUIDORA S.A

Embargado:
ANTONIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA COUTO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a condenação da embargante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e fixando honorários advocatícios recursais em 15% sobre o valor da condenação. Alegação de contradição na fixação dos honorários e omissão quanto à análise das teses recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição na fixação dos honorários advocatícios recursais com base em condenação supostamente inexistente na sentença de primeiro grau; (ii) estabelecer se houve omissão na análise das teses defensivas constantes do Recurso Inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4.

A condenação em honorários recursais encontra respaldo no art. 55 da Lei 9.099/95, sendo devida diante do improvimento do recurso e inexistindo contradição na fixação de 15% sobre o valor da condenação estabelecida.

5.

Não se verifica omissão relevante, pois as teses defensivas foram examinadas de maneira suficiente e implícita no acórdão, com fundamentação compatível com o art. 93, IX, da CF/88, não sendo necessária a apreciação pormenorizada de cada argumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A rejeição de Recurso Inominado enseja a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

2.

Não configura omissão a ausência de análise pormenorizada de cada tese recursal quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de contradição e omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Declaração têm por finalidade
sanar obscuridade, contradição ou omissão
do julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao mero reexame da matéria já decidida.

Pois bem. Da suposta contradição quanto à fixação de honorários, não se verifica contradição no acórdão embargado, pois a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em grau recursal encontra amparo no artigo 55 da Lei 9.099/95, que prevê:

"A sentença de primeiro grau não condenará ao pagamento de honorários advocatícios, salvo quando vencida a Fazenda Pública. No recurso, a sentença condenará o recorrente vencido ao pagamento de honorários."

No caso, o recurso foi integralmente improvido, ensejando a condenação da embargante ao pagamento de honorários, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação por danos morais, fixada em R$ 5.000,00. O parâmetro adotado é adequado, considerando o valor expresso na sentença e a jurisprudência predominante nos Juizados Especiais, inexistindo vício a ser sanado.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A autora interpôs embargos de declaração em face do acórdão 52422558, com o objetivo de corrigir vício no julgado e questionar o percentual fixado para os honorários de sucumbência . Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando para rediscutir o mérito da lide. 2 . É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1 .022 do CPC. Analisando os embargos interpostos pela autora, esclareço que, no que se refere à condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, há que se observar o patamar para a fixação destes, que gira entre 10 e 20% do valor da condenação ou da causa, o que decorre de lei (artigo 55 da Lei 9.099/95). 3 . Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, uma vez que há na Lei no 9.099/95 regramento próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9 .099/95, prevendo que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, o caso dos autos não comporta a interpretação pretendida pela parte embargante, tendo em vista que foi cumprida a literalidade legal da regulamentação do sistema, não há de se falar em mácula na decisão. 4. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão do embargante de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, notadamente quanto à fixação dos honorários de sucumbência, quando em obediência aos preceitos legais . 5. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n .o 9.099/95.
(TJ-DF 0766948-91.2022 .8.07.0016 1793004, Relator.: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 01/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 13/12/2023)

Quanto à alegada

omissão aos fundamentos do recurso, igualmente não procede à alegação de omissão.

A decisão embargada apresentou a seguinte Ementa:

“EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO COM DEFEITO. REPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO LEGAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR APÓS AÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por PMZ DISTRIBUIDORA S.A. contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao recorrido, Antonio da Conceição Pereira Couto, em razão da falha na prestação do serviço. O recorrido adquiriu bicos injetores defeituosos, não tendo sido sanado o vício no prazo legal, o que resultou na devolução do valor somente após a judicialização da questão. A recorrente alega perda do objeto da ação e, no mérito, pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve perda do objeto da ação em razão do ressarcimento realizado após a citação; e (ii) se estão configurados os danos morais em decorrência da demora na solução do problema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda do objeto da ação não se configura, pois o pedido inicial inclui indenização por danos morais, não se limitando à devolução do valor pago pelo produto defeituoso.

4. A responsabilidade do fornecedor pelo defeito do produto é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa.

5. O fornecedor não comprovou a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe competia, conforme o artigo 373, II, do CPC.

6. A demora na solução do problema, com necessidade de reclamações administrativas e ação judicial para obter a restituição do valor pago, caracteriza transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

7. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensação do dano e desestímulo à reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. O ressarcimento do valor pago após a citação não afasta a configuração do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

2. A demora injustificada na solução do vício do produto caracteriza transtornos que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

3. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto, incumbindo-lhe o ônus da prova quanto à inexistência do defeito ou à culpa exclusiva do consumidor.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Não configura contradição no acórdão à conclusão pela validade do débito diante de prova documental robusta, mesmo havendo alegação genérica de fraude.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025